Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700969-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA EMBARGADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id 63032011 apresentada pelo executado, Distrito Federal, porquanto o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 foi admitido em 12/12/2023 e a questão da legitimidade ativa da parte exequente foi decidida no acórdão n. 1763163 (Id 52083090) em 29/09/2023. Assim, ao cabo, o julgamento do referido IRDR, em 19/08/2024, não enseja, por si só, o rejulgamento do feito para eventual aplicação da tese nele definida, conforme requerido na referida peça. Deve a parte interpor o recurso cabível para impugnar o acórdão em que se decidiu pela legitimidade ativa da parte exequente. Devolvam-se os autos à Secretaria da Turma a fim de que seja certificado eventual trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos de declaração de Id 1881370 e/ou interposição de recurso, com o devido encaminhamento dos atos processuais pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora